Tribunal: TJDFT
Processo: 0704445-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. CONDIÇÃO PESSOAL. DIVERSAS INTERCORRÊNCIAS DISCIPLINARES. DECISÃO MANTIDA.
1. Com a edição da Lei 13.964/2019, o livramento condicional se dá ao condenado que tenha comprovado bom comportamento durante a execução da pena; não tenha cometido falta grave nos últimos 12 (doze) meses; ostente bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. O limite temporal definido pela norma, entretanto, limita-se ao cometimento de faltas graves, não se referindo ao comportamento carcerário, que deve ser analisado subjetivamente e caso a caso, conforme todo o histórico executório do preso.

2. Agravo em execução conhecido e não provido por ausência de requisito subjetivo.